Tribunal: TJMT
Processo: 0003176-31.2017.8.11.0059
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003176-31.2017.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), JOSE DIODATO GONCALVES - CNPJ: 86.965.704/0001-14 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC. O banco alegou inocorrência da prescrição, sustentando que houve confusão com a prescrição do título, que o despacho que ordenou a citação teria interrompido a prescrição, que a demora não lhe era imputável (aplicando-se a Súmula 106/STJ) e que sempre diligenciou para a localização do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se se configura a prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial diante da ausência de citação válida por período superior a cinco anos, em razão da alegada inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executado — instrumento particular de confissão de dívida — está sujeito ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, contados a partir do vencimento da obrigação (10/12/2013). A ação foi ajuizada em 03/04/2017, dentro do prazo prescricional.

4. A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação depende da adoção, pelo autor, das providências necessárias para viabilizar a citação no prazo legal, nos termos do art. 240, §2o, do CPC, o que não se verificou no caso.

5. A Súmula 106 do STJ exige que a demora na citação decorra de falhas do aparato judicial, e não da inércia da parte autora. No caso, restou demonstrado que o exequente não adotou diligências efetivas para localizar o executado, limitando-se a requerimentos genéricos de prorrogação de prazo e suspensão do processo.

6. A simples manifestação nos autos ou cumprimento de despachos não supre a ausência de atos concretos voltados à citação, não afastando a configuração da prescrição intercorrente.

7. Diante da ausência de citação por aproximadamente oito anos e da falta de diligência do exequente, configura-se a prescrição intercorrente, impondo-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A interrupção da prescrição na execução depende da efetiva adoção, pelo exequente, das providências necessárias à citação do executado, conforme exige o art. 240, §2o, do CPC.

2. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação resulta da inércia do exequente, e não de falhas do Judiciário.

3. A ausência de atos concretos para a localização do devedor por período superior ao prazo prescricional enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I; CPC, arts. 240, §§ 1o, 2o e 4o, 487, II e 924, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2308995/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11.12.2023, DJe 15.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.637.638/SP, Rel.a Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.03.2021, DJe 11.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1510542/SP, Quarta Turma, j. 08.08.2022, DJe 15.08.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0003176-31.2017.8.11.0059.

BANCO BRADESCO S.A. X JOSE DIODATO GONCALVES

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo réu BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0003176-31.2017.8.11.0059, ajuizada em face de JOSE DIODATO GONCALVES, nos termos dos artigos 487, II, c/c 924, inciso V, do CPC, julgou extinto o presente feito, com resolução de mérito, ante a ocorrência de prescrição intercorrente (ID 308527465).

Irresignado, o banco o apelante sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição, argumentando que: a) houve confusão entre prescrição intercorrente e prescrição do título; b) a interrupção da prescrição ocorreu com o despacho que ordenou a citação, nos termos do art. 202, I, do Código Civil; c) a demora na citação não pode ser atribuída ao credor, mas sim a fatores alheios à sua vontade, aplicando-se a Súmula no 106 do STJ; d) sempre atendeu aos comandos judiciais e tentou incessantemente localizar o devedor (ID 308527474).

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da prescrição intercorrente no caso em análise, considerando que a ação de execução foi ajuizada em 03/04/2017 e, até a prolação da sentença, não houve a citação do executado.

Inicialmente, cumpre destacar que o título executado é um instrumento particular de confissão de dívida (ID 308527458 - Pág. 34/37- fls. 41/44), sujeito ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil. “Verbis”:

Art. 206. Prescreve:

[...].

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

No caso em análise, o termo inicial da prescrição é 10/12/2013, data do vencimento da obrigação (ID 308527458 - Pág. 34 – fls. 41). A ação foi ajuizada em 03/04/2017, portanto, dentro do prazo prescricional.

Nos termos do art. 240, §1o, do CPC, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação. Contudo, o §4o do mesmo dispositivo estabelece que:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

[...];

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei."

Por sua vez, o art. 240, §2o, do CPC dispõe que:

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme Súmula 106: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora

na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

No entanto, a aplicação da referida súmula pressupõe que a parte autora tenha sido diligente na promoção dos atos que lhe competiam para viabilizar a citação do executado.

No caso em análise, a ação foi distribuída em 03/04/2017 e a petição inicial foi recebida em 16/05/2017, quando se determinou a citação do executado. Contudo, todas as tentativas de citação restaram infrutíferas.

O apelante sustenta que a interrupção da prescrição ocorreu com o despacho que ordenou a citação, nos termos do art. 202, I, do Código Civil. Ocorre que, para a aplicação desse dispositivo, é necessário que o interessado promova a citação no prazo e na forma da lei processual, o que não ocorreu no caso em análise.

Conforme se extrai dos autos, após as tentativas frustradas de citação, o exequente, ora apelante, limitou-se a requerer a dilação de prazo por 30 (trinta) dias e, posteriormente, a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano. Após o decurso de 02 (dois) anos, quando intimado para dar prosseguimento ao feito, requereu a penhora dos bens do executado, mesmo sem a devida angularização processual.

Esse comportamento evidencia a inércia do exequente em promover os atos necessários à efetiva citação do executado, não se podendo falar em aplicação da Súmula 106 do STJ.

A referida súmula somente se aplica quando a demora na citação decorre de motivos inerentes ao mecanismo da justiça, e não da inércia da parte interessada.

Na hipótese, o apelante não demonstrou ter empreendido esforços efetivos para localizar o executado, limitando-se a requerer dilações de prazo e a suspensão do processo.

Ademais, o simples atendimento a despachos judiciais, sem a efetiva contribuição para o andamento do feito, não afasta a configuração da prescrição intercorrente.

Assim, considerando que o prazo prescricional aplicável é de 5 (cinco) anos e que o feito tramitou por aproximadamente 8 (oito) anos sem a citação do executado, em razão da inércia do exequente, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Nesse contexto, não há como afastar a prescrição reconhecida pelo juízo a quo, uma vez que a demora na citação decorreu, em grande parte, da própria inércia do exequente em promover os atos necessários ao regular prosseguimento do feito.

Logo, verifica-se que a pretensão executiva efetivamente encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal estabelecida no art. 206, §5o, I do Código Civil, de maneira que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. PRAZO QUINQUENAL. VENCIMENTO. ÚLTIMA PARCELA. SÚMULA No 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. LAPSO TEMPORAL. TRANSCURSO. MODIFICAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da actio nata. Precedentes. [...]. (STJ - AgInt no AREsp: 2308995 SP 2023/0057109-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular é de 5 (cinco) anos de acordo com o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. (AgInt no AREsp 1 .637.638/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1510542 SP 2019/0149110-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025